Tribunal: TJPA
Processo: 0017726-98.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA OCULAR QUE VIU O RECORRENTE DENTRO DO AUTOMÓVEL FURTANDO O SOM AUTOMOTIVO. PROVAS INDICIÁRIAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO. EXAME PERICIAL SOLICITADO, MAS NÃO REALIZADO. LAUDO EXCEPCIONALMENTE SUPRIDO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E PELA PROVA INDICIÁRIA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVASI. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, existem nos autos elementos de convicção da autoria e materialidade do crime. Durante o inquérito policial, a vítima confirmou a versão da acusação e alegou que se deparou com populares agredindo o apelante, o qual tinha tentado subtrair o CD player de seu carro. Por sua vez, a testemunha ocular Yuri Gouveia Paiva declarou que estava na companhia de seu amigo de nome Cristian e que ao chegar em casa depois de um evento festivo, se deparou com o recorrente retirando o som automotivo do carro de sua genitora, o qual estava estacionado em frente à sua casa. Ouvido em juízo, a testemunha Cristian Serra Batista declarou que na madrugada do dia 15/11/11 retornava de uma festa, na companhia de Yuri Gouveia Paiva, e se deparou com o apelante dentro do carro da vítima furtando o som automotivo, ocasião em que populares passaram a agredir o réu, que acabou preso no hospital. Na hipótese a prova indiciária foi amplamente corroborada pelo depoimento da testemunha ocular ouvida em juízo, de modo que o conjunto probatório, do qual faz parte o depoimento indiciário da vítima, é harmônico entre si e se mostra apto a ensejar a prolação do édito condenatório. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;DA DOSIMETRIA II. A defesa requereu o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, afirmando que inexistiria laudo pericial confirmando o arrombamento, contudo, conquanto seja pacífico na jurisprudência do STJ a necessidade de perícia, é cediço também que o mencionado exame pode ser suprido pelas demais provas dos autos em hipóteses excepcionais, quando desaparecidos os vestígios ou na impossibilidade de realização do exame. É o caso dos autos, em que embora requisitada a perícia à fl. 23 do inquérito policial, esta não pode ser realizada por circunstâncias alheias à vontade do julgador. No mais, ainda que não apresentado o laudo, o auto de prisão em flagrante, mais os depoimentos nele contidos, corroborados pelo testemunho ocular prestado em juízo, demonstram claramente que houve o arrombamento do automóvel. Com efeito, a dinâmica dos fatos mostra que o réu estava dentro do referido veículo, retirando o aparelho de som, quando foi surpreendido e preso. Assim, mantida a qualificadora. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0017726-98.2011.8.14.0401.
APELANTE: MARCELO DE SOUZA COSTA SANTOS
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de tentativa de furto qualificado. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima ouvida em inquérito policial corroborada pelo depoimento em juízo da testemunha ocular que viu o recorrente dentro do automóvel furtando o som automotivo. provas indiciárias confirmadas em juízo. condenação mantida. decote da qualificadora do rompimento de obstáculo. ausência de laudo. exame pericial solicitado, mas não realizado. laudo excepcionalmente suprido pelo depoimento da testemunha e pela prova indiciária. qualificadora mantida. recurso improvido. unânime.
da absolvição por insuficiência de provas
I.
Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, existem nos autos elementos de convicção da autoria e materialidade do crime. Durante o inquérito policial, a vítima confirmou a versão da acusação e alegou que se deparou com populares agredindo o apelante, o qual tinha tentado subtrair o
CD player
de seu carro. Por sua vez, a testemunha ocular Yuri Gouveia Paiva declarou que estava na companhia de seu amigo de nome Cristian e que ao chegar em casa depois de um evento festivo, se deparou com o recorrente retirando o som automotivo do carro de sua genitora, o qual estava estacionado em frente à sua casa. Ouvido em juízo, a testemunha Cristian Serra Batista declarou que na madrugada do dia 15/11/11 retornava de uma festa, na companhia de Yuri Gouveia Paiva, e se deparou com o apelante dentro do carro da vítima furtando o som automotivo, ocasião em que populares passaram a agredir o réu, que acabou preso no hospital. Na hipótese a prova indiciária foi amplamente corroborada pelo depoimento da testemunha ocular ouvida em juízo, de modo que o conjunto probatório, do qual faz parte o depoimento indiciário da vítima, é harmônico entre si e se mostra apto a ensejar a prolação do édito condenatório. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
da dosimetria
II.
A defesa requereu o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, afirmando que inexistiria laudo pericial confirmando o arrombamento, contudo, conquanto seja pacífico na jurisprudência do STJ a necessidade de perícia, é cediço também que o mencionado exame pode ser suprido pelas demais provas dos autos em hipóteses excepcionais, quando desaparecidos os vestígios ou na impossibilidade de realização do exame. É o caso dos autos, em que embora requisitada a perícia à fl. 23 do inquérito policial, esta não pode ser realizada por circunstâncias alheias à vontade do julgador. No mais, ainda que não apresentado o laudo, o auto de prisão em flagrante, mais os depoimentos nele contidos, corroborados pelo testemunho ocular prestado em juízo, demonstram claramente que houve o arrombamento do automóvel. Com efeito, a dinâmica dos fatos mostra que o réu estava dentro do referido veículo, retirando o aparelho de som, quando foi surpreendido e preso. Assim, mantida a qualificadora. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Marcelo de Souza Costa Santos
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de

um ano e seis meses de reclusão em regime aberto, mais quinze dias-multa, pela prática do crime de
tentativa de furto qualificado
, tipificado no art. 155, §4º, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, pois a única pessoa que teria presenciado o crime, qual seja, a vítima, não compareceu em juízo, restando no arcabouço probatório apenas os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante. Acerca da dosimetria, requereu o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, em face da inexistência de laudo pericial atestando a ocorrência deste fato.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 15/11/2011 a vítima Fátima Viana Gouveia gozava de repouso noturno em sua residência, quando despertou com barulho vindo da rua. Em ato contínuo, ao sair de sua casa, percebeu uma aglomeração de pessoas tentando agredir o ora recorrente, o qual teria arrombado o veículo de sua propriedade e arrancado o som automotivo do painel de seu carro. Acionada a polícia militar, o recorrente foi preso em flagrante delito. Oferecida a denúncia, a ação penal permaneceu suspensa de 23/04/13 a 28/11/14,
ex vi
do art. 366 do CPPB, em razão do apelante se encontrar foragido à época. Uma vez localizado, se prosseguiu com a instrução e foi publicada a sentença, tendo o recorrente sido condenado por tentativa de furto qualificado.
Ocorre que após este
decisum
, sobreveio nos autos a notícia de que o apelante teria falecido, porém, mesmo após diligências, não foi possível obter a certidão de óbito respectiva.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, contudo, embora a vítima não tenha sido ouvida
em juízo
, existem nos autos elementos de convicção da autoria e materialidade do crime. Deveras, durante o inquérito policial a vítima confirmou a versão da acusação e alegou que ao despertar se deparou com populares agredindo o apelante, o qual tinha tentado subtrair o
CD player
de seu carro (fl. 43). Por sua vez, a testemunha ocular Yuri Gouveia Paiva declarou que estava na companhia de seu amigo de nome Cristian e que ao chegar em casa depois de um evento festivo, se deparou com o recorrente retirando o som automotivo do carro de sua genitora, o qual estava estacionado em frente à sua casa (fl. 42).

Ouvido em juízo, a testemunha
Cristian Serra Batista
declarou á fl. 147 que na madrugada do dia 15/11/11 retornava de uma festa, na companhia de
Yuri Gouveia Paiva,
e se deparou com o apelante dentro do carro da vítima furtando o som automotivo, ocasião em que populares passaram a agredir o réu, que acabou preso no hospital.

Ora, na hipótese a prova indiciária foi amplamente corroborada pelo depoimento da testemunha ocular ouvida em juízo, de modo que o conjunto probatório, do qual faz parte o depoimento indiciário da vítima, é harmônico entre si e se mostra apto a ensejar a prolação do édito condenatório. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.
¿[...] PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO. PALAVRA DAVÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. I. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória se ampara no acervo probatório produzido nos autos, em especial, na convincente palavra da vítima corroborada, na fase judicial, pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante confirmando ter o réu sido detido com a res furtiva e a arma utilizada para o crime.
II. Deve-se conferir especial credibilidade à palavra da vítima em relação aos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando carreados aos autos outros elementos de prova.
III. Inexistindo nos autos contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os seus depoimentos são dotados de presunção de veracidade. IV. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20140710102093 DF 0008288-68.2014.8.07.0003, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 12/03/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2015 . Pág.: 306) [...]¿

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, afirmando que inexistiria laudo pericial confirmando o arrombamento, contudo, conquanto seja pacífico na jurisprudência do STJ a necessidade de perícia, é cediço também que o mencionado exame pode ser suprido pelas demais provas dos autos em
hipóteses excepcionais,
quando desaparecidos os vestígios ou na impossibilidade de realização do exame. É o caso dos autos, em que embora requisitada a perícia à fl. 23 do inquérito policial, esta não pode ser realizada por circunstancias alheias à vontade do julgador
1
.

No mais, ainda que não apresentado o laudo, o auto de prisão em flagrante, mais os depoimentos nele contidos, corroborados pelo testemunho ocular prestado em juízo, demonstram claramente que houve o arrombamento do automóvel. Com efeito, a dinâmica dos fatos mostra que o réu estava dentro do referido veículo, retirando o aparelho de som, quando foi surpreendido e preso. Assim, mantenho a qualificadora.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIO. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 158 E 171 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...]
I - A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo admitido o exame de forma indireta apenas nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de desaparecimento deles. [...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1842785/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)¿